Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-17.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1011686-17.2018.8.11.0015 – Sinop/MT
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT
RECORRIDOS: MARCIO ANTUNES BARBOSA
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Preliminar.
1.1. Preliminar de prescrição quinquenal.
2. Mérito.
2.1. Da improcedência do pedido.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
1. Preliminar.
1.1. Preliminar de prescrição quinquenal.
Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece acolhida tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ocupava o cargo de Motorista IV, cuja carreira foi reestruturada pela Lei 568/99, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (05/12/2018) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, conheço do recurso e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.